Tribunal: TJPA
Processo: 0817015-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817015-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELLITON OLIVEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0817015-45.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
EDNILSON RODRIGUES BARRETO JÚNIOR

PACIENTE:
WELLITON OLIVEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0806552-05.2024.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO QUALIFICADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSENCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame:

1. Paciente denunciado pela prática do crime de roubo majorado. Prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito e da existência de outros processos criminais em seu desfavor.

II. Questão em discussão:

2. A defesa alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, sustentando que a mera alegação de risco à ordem pública, sem a demonstração de fatos concretos que indiquem a periculosidade do paciente, não justifica a segregação cautelar.

III. Razões de decidir:

3.1 Refutada a tese da defesa. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, apontando a gravidade em concreto do delito de roubo majorado, praticado com o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, além da existência de outros processos criminais em curso, o que evidencia a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. A decisão impugnada atende ao disposto no art. 312 do CPP.

3.2 Impossibilidade de extensão de benefício, por ausência de comunicação entre a corré e o paciente.

IV. Dispositivo e Tese:

4. Denegação da ordem de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos Relevantes:
Art. 312 do Código de Processo Penal.

Julgados Relevantes:
STJ, HC n. 673.572/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2022, DJe 10/11/2022; STJ, AgRg no HC n. 844.747/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
Welliton Oliveira Ferreira
, contra decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Narra a inicial que em 23 de março de 2023, o paciente, em concurso com outras 07 (sete) pessoas, subtraiu, mediante grave ameaça, uma série de bens da vítima. Os acusados se utilizaram de duas motos e dois automóveis para a execução do crime.

Em que pese à exposição da Autoridade Policial, os fatos narrados na instrução inquisitiva não ocorreram conforme relatório anexo aos autos, pois as provas coligadas nos autos investigativos não apresentaram suporte suficiente para denunciar o Sr. Welliton Oliveira Ferreira como um dos autores do roubo majorado relatado administrativamente pela autoridade competente, ademais o paciente nega autoria na empreitada delitiva e deseja relatar a realidade dos fatos em audiência de instrução e julgamento devidamente designada pelo juízo para 23/10/2024, às 10h.

– Petição inicial, ID 22579078.

Afirma que a prisão preventiva foi fundamentada, tão somente, na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao próprio tipo penal (os quais seriam o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo).

Como argumentos para a concessão da ordem, aduz o impetrante ser inidônea a fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva, além da ausência de razões jurídicas apontadas para a não-substituição da cautelar de liberdade por medidas diversas.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a substituição por cautelares diversas.

Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Informações da autoridade coatora no ID 22938945, datando de 30 de outubro de 2024, mediante a qual o juízo informou que, até aquela data, o mandado de prisão não havia sido cumprido.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 23180131).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, início registrando que o pleito de extensão de benefício concedido à corré Mayane Rodrigues não pode ser atendido, haja vista se tratar de quadro fático-jurídico que em nada se comunica com a situação do ora paciente.

Nesse sentido, colaciono o parecer do custos legis:

Por fim, quanto ao pedido de extensão do benefício da liberdade concedida a MAYANE CRISTINA BAIA RODRIGUES, corré da mesma ação penal, também é pretensão que não prospera, visto que, não há elementos nos autos, capazes a ensejar o reconhecimento de que as situações ventiladas (a do paciente e a do caso paradigma) é a mesma, pois a concessão de ordem de habeas corpus por extensão de benefício, somente pode ser deferida caso os requisitos do paciente sejam de ordem objetiva, mas não no caso de serem de ordem subjetiva.

In casu, foi concedida a liberdade provisória a MAYANE CRISTINA BAIA RODRIGUES, em razão de ser filha de policial militar, estando correndo risco de vida na prisão, enquanto o ora paciente ostenta a qualidade de foragido.

– Parecer, MP2G. ID 23180131

Da análise da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, não verifico qualquer ilegalidade a ser sanada por meio deste mandamus, tendo em vista que o juízo coator não se furtou a fundamentar amplamente as razões que ensejam a manutenção da medida, conforme anoto:

Após a produção da prova autorizada por esse r. juizo, foi possível identificar os demais envolvidos na ação criminosa, inclusive apontando a dinâmica ocorrida no evento, sendo que os representados Welliton Oliveira Ferreira e Allan Miller Silva de Oliveira pilotavam as motocicletas, o primeiro a moto de cor vermelha e o segundo a motocicleta de cor preta, já Rodrigo Leal dos Santos ocupava a garupa da moto de cor vermelha, enquanto o já denunciado Render Rebelo Conceição ocupava a garupa da moto de cor preta. Já nos carros usados, o já denunciado Ricardo Miranda Rafael dirigia o FORD KA cor vermelha, que também tinha como ocupante o representado Anderson Baia da Silva. Já no veículo FIAT ARGO, estavam presentes os representados Lucas José de Matos Barbosa e Mayane Cristina Baia Rodrigues, fato corroborado pela confissão feita por Lucas em interrogatório realizado no dia 26/09/2023.

Nesse sentido, tem-se que a ação descreveu ousadia e destemor à legislação vigente, considerando que os representados, supostamente, abordaram um agente da segurança pública em via pública, subtraíram os seus bens, inclusive sua arma funcional, e empreenderam fuga, o que descreve ainda mais a gravidade da conduta.

Outrossim, em consulta à certidão de antecedentes criminais de ANDERSON BAIA DA SILVA (Id. 101624661), WELLITON OLIVEIRA FERREIRA (Id. 101624660), RODRIGO LEAL DOS SANTOS (Id. 101624659), LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA (Id. 101624657) e MAYANE CRISTINA BAIA RODRIGUES (Id. 10624656) registram diversas anotações, o que demonstra que eles utilizam do crime como estilo de vida.

– Decretação de prisão preventiva, ID 111191787, autos de origem.

Note-se, ainda, que se trata de réu que permanece foragido até o presente momento, o que reforça a necessidade da manutenção da vigência do mandado de prisão expedido, haja vista que WELLITON se furta à aplicação da lei penal, em hipótese prevista na sua literalidade no art. 312 do CPP, senão vejamos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO FORMATO VIRTUAL. INDEFERIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, "a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza" .

2. Hipótese em que a prisão preventiva do acusado foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade da conduta: delito de extorsão qualificado pela restrição da liberdade da vítima que foi praticado por diversos agentes e com uso ostensivo de arma de fogo.

3. Além do adequado fundamento adotado no decreto constritivo impugnado, em total conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, o paciente permaneceu foragido, situação que confirma a necessidade da segregação cautelar do réu.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 825.382/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO Nº 568 DA SÚMULA DESTA CORTE. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESTEMUNHAS INDIRETAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE SUA CAPTURA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.

2. A alegação de que os indícios de autoria se limitam a reconhecimento fotográfico e a testemunha de "ouvi dizer" não foi objeto do acórdão atacado, o que inviabiliza o exame da tese diretamente na presente oportunidade, sob pena de supressão de instância.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

4. Na hipótese, foi devidamente demonstrada a necessidade da prisão, tendo em vista que o agravante se evadiu do sistema penitenciário e permanece em local incerto e não sabido, justificando a segregação como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

5. Diante da sua fuga, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na motivação da prisão. Ora, a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019)".

6. Agravo desprovido.

(AgRg no RHC n. 168.333/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
WELLITON OLIVEIRA FERREIRA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 30/01/2025